Tribunal: TJDFT
Processo: 0753037-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. O agravante deixou de anexar a guia de custas. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004